Tribunal: TJSP
Processo: 1021005-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r Estadual no 1.010 de 2007.
MÉRITO - Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais que prevê o pagamento de gratificação de representação - Lei Complementar no 813/96 que estabelece a incorporação – Previsão expressa de que o valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação – Procedência do pedido - Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021005-04.2020.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – POLICIAL MILITAR – REVALORIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
Pleiteia o autor revalorização da gratificação de representação já incorporada por inteiro e recebida pela parte autora, com pagamento de valores retroativos.
Sentença de procedência.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV – Inexistente – Autarquia que é parte legítima para figurar na

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – POLICIAL MILITAR – REVALORIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
Pleiteia o autor revalorização da gratificação de representação já incorporada por inteiro e recebida pela parte autora, com pagamento de valores retroativos.
Sentença de procedência.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV – Inexistente – Autarquia que é parte legítima para figurar na demanda – Legitimidade estadual que somente seria possível com comprovada ineficiência da SPPREV em honrar os compromissos – Responsabilidade subsidiária do Estado – Inteligência do artigo 2o, §1o da Lei no 9.717/98 e do artigo 27 da Lei Complementar Estadual no 1.010 de 2007.
MÉRITO - Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais que prevê o pagamento de gratificação de representação - Lei Complementar no 813/96 que estabelece a incorporação – Previsão expressa de que o valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação – Procedência do pedido - Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso não provido.